Tribunal: TJES
Processo: 5011400-31.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011400-31.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

APELADO: LUAN FERREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Luan Ferreira de Souza contra acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, em sede de apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento da ausência de resistência à pretensão autoral. O embargante sustenta contradição no julgado, alegando que, ao reconhecer a obrigação de internação, o acórdão teria confirmado a sucumbência do ente público, o que justificaria a fixação da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e (ii) analisar se, diante da manutenção da obrigação principal, é cabível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da sucumbência, independentemente da existência de resistência processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não sendo cabível para rediscutir o mérito do julgado, salvo em situações excepcionalíssimas, inexistentes no caso concreto.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese da Defensoria Pública, afastando a condenação em honorários advocatícios com base na aplicação do princípio da causalidade e não da sucumbência, evidenciando a ausência de contradição.

A decisão embargada consignou que não houve resistência administrativa ou judicial à pretensão autoral, tendo o Município anuído ao pedido e o Estado limitado-se a suscitar questão processual, sem impugnar o mérito.

Conforme jurisprudência consolidada, a fixação de honorários contra a Fazenda Pública pressupõe a demonstração de que esta deu causa à judicialização da demanda, o que não se verifica quando não há recusa administrativa ou resistência processual.

A tentativa de conferir efeito modificativo ao julgado por meio dos embargos revela inconformismo com a tese jurídica adotada, sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, em desconformidade com os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do TJES é pacífica ao afirmar que o simples intuito de prequestionamento, sem a demonstração de vícios no acórdão, não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

A fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública depende da demonstração de resistência processual ou negativa administrativa à pretensão, nos termos do princípio da causalidade.

A ausência de impugnação ao mérito da demanda e a inexistência de negativa administrativa prévia afastam a configuração de causalidade processual apta a justificar a condenação em verba honorária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, caput; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível nº 0029803-93.2019.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 5039961-20.2022.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2025; TJES, Apelação Cível nº 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 24.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011400-31.2023.8.08.0030

EMBARGANTE:
LUAN FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por LUAN FERREIRA DE SOUZA em face do Acórdão proferido por esta egrégia Quarta Câmara Cível, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, deu provimento à apelação do ente estadual para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que não teria oferecido resistência à pretensão autoral.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, sustenta o Embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado. Argumenta que, ao manter a condenação dos entes públicos na obrigação principal (internação), o Acórdão teria reconhecido a sucumbência do Embargado, sendo contraditório afastar a verba honorária. Defende que o ente estatal deu causa à demanda ao deixar de realizar a internação, devendo ser aplicado o princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), independentemente da ausência de resistência processual.

Ocorre que o Acórdão foi explícito ao aplicar o princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. A r
atio decidendi
baseou-se em duas premissas fáticas incontornáveis, extraídas dos autos e devidamente consignadas no voto: (i) a ausência de comprovação de negativa administrativa prévia e (ii) a inexistência de resistência processual ao mérito da demanda.

Restou assentado que o Município de Linhares anuiu expressamente ao pedido e o Estado do Espírito Santo limitou-se a suscitar questões processuais (valor da causa), sem qualquer impugnação ao direito material vindicado.

Não há, pois, qualquer contradição. O Acórdão, de forma deliberada e fundamentada, promoveu a necessária distinção (o
distinguishing
) entre a obrigação material de prestar saúde (dever do Estado, que justificou a manutenção da sentença no mérito) e a causalidade processual para fins de sucumbência (que exige, para além da omissão material, a demonstração de que o ente público deu causa injustificada à judicialização).

Como este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido – conforme precedentes colacionados no próprio aresto embargado –, a condenação em honorários, à luz do princípio da causalidade, pressupõe uma pretensão resistida, seja na via administrativa, seja na judicial.

O simples fato de a internação ter sido efetivada por força de liminar não implica, por si só, o reconhecimento da causalidade processual, mormente quando se verifica que a parte autora optou pela via judicial sem antes demonstrar ter provocado a administração , e esta, ao ser citada, não se opôs ao pleito.

O Acórdão, inclusive, enfrentou expressamente a tese recursal da Defensoria Pública, consignando que a exclusão dos honorários não se deu pela titularidade da verba, mas sim pela "correta aplicação do princípio da causalidade", afastando a violação aos dispositivos constitucionais e legais invocados.

À evidência, o que se extrai das razões do embargante não é a busca por um provimento integrativo, mas a manifestação de seu inconformismo com a tese jurídica adotada no julgado, pretendendo conferir aos embargos de declaração um efeito infringente para o qual não se prestam, salvo em situações excepcionalíssimas, não configuradas na espécie.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável ao Embargante, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo do Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.